Tribunal: TJSP
Processo: 2137990-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2137990-04.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SERGIO RIBEIRO CAVALCANTE, são agravados MARIA DO SOCORRO DA SILVA
SOUSA, DANIEL BARBOSA DA SILVA ARCHINA e JESSICA DA SILVA
ARCHINA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2137990-04.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 2/3
Agravante: Sergio Ribeiro Cavalcante
Agravados: Maria do Socorro da Silva Souza e outros
Comarca: São Paulo - 43a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.637
EMENTA
Agravo interno. Interposição contra decisão que manteve em pauta
para julgamento por videoconferência os embargos de declaração
interpostos pelo agravante. Superveniência de julgamento do
recurso pelo órgão colegiado, que já se manifestou, em duas
oportunidades, sobre a validade da sessão telepresencial de
julgamento. Perda do objeto caracterizada. Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão que manteve em pauta para julgamento por videoconferência
os embargos de declaração interpostos pelo ora agravante em face
do acórdão de fls. 891/894.
Sustenta o agravante, em suma, que o julgamento
virtual ou por videoconferência não pode substituir a participação
presencial, sob pena de violação da paridade de tratamento por parte
do Poder Judiciário, destacando que compete privativamente à União
legislar sobre direito processual. Pleiteia o cancelamento da inclusão
do recurso em pauta ou, eventualmente, a anulação do julgamento
virtual.
É o Relatório.
O presente agravo interno - que repete, na sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2137990-04.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 3/3
essência, os fundamentos dos embargos de declaração - resta sem
objeto, uma vez que aquele recurso já foi julgado por esta Colenda
Câmara em 22/10/2020, o que torna prejudicada a análise do
inconformismo do agravante, sendo certo que a questão da validade
do julgamento por videoconferência já foi analisada pelo colegiado no
julgamento de ambos os embargos de declaração interpostos pelo ora
agravante. Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o presente agravo interno, nos termos acima
alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR